Tribunal: TJMT
Processo: 1031458-26.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031458-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THALITA KEROANY ALMEIDA LIMA CORREA - CPF: 026.601.321-00 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (RECORRIDO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DA PARTE PROMOVENTE – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ANTE A AUSÊNCIA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA A TÍTULO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2.

Somente no caso do recorrente vencido há condenação em verbas sucumbenciais, não existindo previsão legal para a condenação no caso do recorrente vencedor, mesmo que seja de forma parcial, tampouco da parte recorrida.

3.

Ausentes os vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida de embargos de declaração opostos pela parte agravante, ora parte promovente, contra decisão colegiada proferida por esta e. Turma Recursal, a qual deu provimento ao agravo interno manejado para
(i)
reformar a decisão monocrática e
(ii)
condenar as embargadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Sustenta a parte embargante que o acórdão proferido está eivado dos vícios embargáveis, porquanto ausente condenação das partes recorridas, ora reclamadas, ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais à recorrente.

Em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, é desnecessária a intimação da parte embargada para se manifestar.

É o relatório.

Voto.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Ausente as hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos, haja vista que o
decisium
embargado
não
padece de vícios embargáveis a ensejar a correção do julgado.

Os termos da oposição da parte embargante não devem prosperar, na medida em que o
decisum
expressamente deixou de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, pois a pretensão recursal da parte autora foi vencedora.

O artigo 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar que:

“(...) Em segundo grau,
o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Portanto, somente no caso do
recorrente vencido
há condenação em verbas sucumbenciais,
não existindo previsão legal para a condenação no caso do recorrente vencedor
,
mesmo que seja de forma parcial,

tampouco da parte recorrida.

Saliente-se que a condenação em custas e honorários é
restrita a parte recorrente,
de modo que sendo o resultado do julgam
ento desfavorável a quem recorreu
, referida parte será
responsável por arcar
com as verbas sucumbenciais.

In casu
, o recurso inominado foi desprovido pela decisão monocrática vinculada ao id. 248094162, oportunidade em que foram fixadas as custas e honorários.

Com a interposição do agravo interno pela parte autora (id. 256419175), sobreveio julgamento colegiado dando provimento ao recurso de agravo interno para fixar a condenação pleiteada pela promovente, sendo, portanto,
vencedora a parte recorrente.

Em outras palavras, significa que a pretensão recursal da parte promovente foi satisfeita pelo julgamento colegiado,
não havendo de se falar em condenação do recorrente, tampouco da recorrida
ao pagamento de verba que incumbe ao recorrente
vencido
arcar. Logo, não há de se falar em vícios embargáveis. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração somente se justificam para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.

2. A condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais contraria expressamente o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
que prevê a condenação em custas apenas ao recorrente vencido.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1001587-71.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

(grifo nosso)

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos para no mérito
REJEITÁ-LOS,
nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025